Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Sucessão processual. Cessão de crédito. Notificação ao devedor. Desnecessidade. Suficiência da citação atual ou iminente. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de sucessão processual em ação de busca e apreensão, para que seja promovida a substituição processual no polo ativo da demanda.
2. Fatos relevantes. (i) A parte agravante teria requerido a sucessão processual no polo ativo da ação de busca e apreensão após a cessão de crédito realizada, em seu favor, pela Creditas Sociedade de Crédito e Direito S.A (credora originária). (ii) Perante o e. Juízo originário, o pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de notificação da cessão do crédito ao devedor (agravado), o que resultou na exclusão do terceiro cessionário no processo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial (ou não) do devedor constitui pressuposto à sucessão processual no polo ativo da ação de busca e apreensão, pendente de citação.
III. Razões de decidir
4. A cessão de crédito, por se tratar de um negócio jurídico bilateral, exige a notificação do devedor para que produza efeitos em relação a este (CC, art. 290). No entanto, a citação do devedor em processo judicial supre a necessidade da precedente notificação, tendo em vista que aquele ato processual tornará a questão litigiosa e constituirá o devedor em mora (CPC, art. 240).
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça se envereda no sentido de ser admissível a sucessão processual do polo ativo da demanda, mesmo sem a prévia notificação do devedor, dada a efetivação (atual ou iminente) da citação para os fins acima delineados.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento provido. Determinada a sucessão processual no polo ativo da demanda de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, arts. 240 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1914512, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJE 17.09.2024; TJDFT, acórdão 1791498, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 11.12.2023; TJDFT, acórdão 1715915, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE 03.07.2023.